Tribunal: STF
Processo: STP 1091
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Administrativo. Suspensão de tutela provisória. Contratação. Dispensa de licitação. Matéria fática e infraconstitucional. Negativa de seguimento.
I.	Caso em exame
1.	Pedido de suspensão que tem por objeto decisão que: (i) suspendeu os efeitos de contrato administrativo firmado, com dispensa de licitação, entre o Município requerente e escritório de advocacia; e (ii) determinou que o ente público se abstivesse de realizar novos pagamentos com base nesse contrato, sob pena de multa diária. 
II.	Questão em discussão
2.	Discute-se a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o pedido.
III.	Razões de decidir
3.	Incompetência do Supremo Tribunal Federal, em razão da necessidade de análise da legislação infraconstitucional pertinente e do reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279/STF e nº 280/STF.
IV.	Dispositivo
4.	Pedido a que se nega seguimento.
__________
Dispositivo citado: Lei nº 8.437/1992, art. 4º.

    1. Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória, com pedido liminar, formulado pelo Município de Orizânia, que tem por objeto decisão que: (i) suspendeu os efeitos de contrato administrativo firmado, com dispensa de licitação, entre o requerente e escritório de advocacia; e (ii) determinou que o ente público se abstivesse de realizar novos pagamentos com base nesse contrato, sob pena de multa diária. 

    2. Na origem, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais ajuizou ação civil pública, pleiteando a declaração de nulidade do contrato administrativo n.º 020/2021 e dos termos aditivos subsequentes, ante a dispensa indevida de licitação. Argumentou que o contrato impugnado tem por objeto serviços comuns e ordinários, sem que tenha sido demonstrada a impossibilidade de a assessoria jurídica própria do Município atender a essas demandas e/ou a singularidade do serviço contratado. Diante do indeferimento do pedido liminar pelo juízo de primeiro grau, a parte autora interpôs agravo de instrumento. O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido pelo relator, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL pleiteada pelo Agravante para, reformando a decisão agravada, determinar:
a) A imediata suspensão de todos os efeitos do Contrato Administrativo n.º 020/2021 e de todos os seus termos aditivos, firmados entre o Município de Orizânia e o escritório de advocacia Mauro Bomfim Sociedade de Advogados;
b) Que o Município de Orizânia se abstenha de realizar quaisquer novos pagamentos em favor da referida sociedade de advogados com base no instrumento contratual suspenso, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada à R$100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo da apuração de outras responsabilidades”.

    3. Essa decisão - que se encontra pendente de agravo interno - constitui o objeto do presente pedido de suspensão de tutela provisória. O Município alega que a manutenção da decisão impugnada acarreta grave lesão à ordem pública, por: (i) impor obstáculos à execução de serviços indispensáveis à Administração Pública; e (ii) contrariar a tese fixada para o Tema 309 da repercussão geral, na parte em que admite a contratação de serviços jurídicos por entes públicos com dispensa de licitação (RE 656.558, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 25.10.2024).

    4. Afirma que, no caso, foram atendidos os requisitos para a dispensa da licitação, relativos à: (i) necessidade de procedimento administrativo formal; (ii) notória especialização profissional e natureza singular do serviço; (iii) impossibilidade da prestação do serviço contratado pelos integrantes do Poder Público; e (iv) cobrança de preço compatível com o mercado.

    5. Argumenta que o serviço contratado é singular, por envolver questões de direito tributário e exigir “expertise” no acompanhamento de demandas judiciais em tribunais superiores. Entende que a demanda é inexequível pelos advogados locais, em razão da distância de 400km para a capital do Estado de Minas Gerais. Acrescenta que  os serviços prestados por advogados “são, por sua natureza, técnicos e singulares, quando comprovada a notória especialização, nos termos da lei”. Defende, assim, que a decisão impugnada é “TERATOLÓGICA por ter sido proferida contra legem, em ofensa às normas da Lei de Licitações (Lei 14133\2021) e do Estatuto da Advocacia (Lei 14.039, de 2020)”.

    6. É o relatório. Decido.

    7. A suspensão de tutela provisória constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:

Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

    8. Desde logo, identifico obstáculo ao conhecimento do pedido. A decisão impugnada não negou a possibilidade de contratação direta de serviços jurídicos pelo Município. Tampouco afastou a aplicação ao caso da tese fixada por esta Corte para o Tema 309 da repercussão geral (RE 656.558, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 25.10.2024). Discute-se na origem, com base nas circunstâncias fáticas do caso, se o serviço contratado pelo Município apresenta natureza singular. Sobre o ponto, transcrevo os seguintes trechos da sua fundamentação da decisão impugnada:

“(...) No caso concreto, nesta análise preliminar do feito, verifico que o objeto contratual foi definido de maneira excessivamente ampla e genérica, abrangendo a elaboração de pareceres nas áreas de Direito Municipal, Direito Constitucional, Direito Administrativo e Direito Tributário, além da representação processual e atuação defensiva em demandas judiciais nas quais a municipalidade seja parte envolvida. 
Confira-se:
Cláusula segunda - DO OBJETO
2.1 - Constitui objeto deste instrumento a contratação de empresa especializada por seus profissionais, por notória especialização nos termos do Inciso II do art. 25 da Lei Federal 8.666/93, para atuar na área jurídica junto às instâncias superiores da justiça, tais como STJ, STF, TSE, nos interesses do município de Orizânia, bem como serviços técnicos especializados de advocacia e consultoria jurídica de direito municipal compreendendo a elaboração de pareceres jurídicos em temas de Direito Municipal, Direito Constitucional, Direito Administrativo e Direito Tributário bem como patrocínio de causas judiciais e defesas em ações judiciais em que o município figura como parte. 
 Tal descrição compreende o núcleo das atividades corriqueiras e permanentes de qualquer procuradoria ou assessoria jurídica municipal. 
(...)
Os exemplos de atuação do escritório contratado, coligidos no inquérito civil, parecem corroborar o caráter ordinário dos serviços, versando sobre temas recorrentes na advocacia pública municipal.
À exemplo: Ação de Defesa do Município em casos de repercussão local, como a suspensão do evento "Agrofest 2022"; Litígios que buscavam impor ao Município o custeio integral de tratamento "home care"; Discussões levadas aos Tribunais Superiores, tratando de matéria processual, como a contagem de prazo recursal em Ação Civil Pública (ECA versus CPC); Discussões sobre a aplicação de princípios constitucionais basilares, como a Separação dos Poderes, em face de uma decisão que impunha a criação de lei sobre diárias.
(...)
Além disso, no caso em apreço, é fato incontroverso que o Município de Orizânia possui em seus quadros um advogado efetivo e um Assessor Jurídico comissionado. Para a legitimidade da contratação externa por inexigibilidade, era ônus da Administração Pública demonstrar, de forma cabal e fundamentada no processo administrativo, a incapacidade técnica ou a insuficiência de sua equipe interna para a satisfação da demanda. 
(...)
Dessa forma, a ausência de singularidade do objeto do contrato confere elevada plausibilidade ao direito alegado pelo Agravante.
(...)
A manutenção de um contrato administrativo eivado de nulidade acarreta uma lesão contínua e progressiva ao patrimônio público, que se renova a cada pagamento mensal efetuado. Cada parcela paga com base em um ajuste manifestamente ilegal representa um dano presente, concreto e de difícil reparação ao erário municipal. (...)”.

    9. Além disso, a análise dos fundamentos apresentados na petição inicial demandaria a interpretação e a aplicação das seguintes normas infraconstitucionais: (i) Lei nº 8.666/1993 e Lei nº 14.133/2021, que disciplinam a inexigibilidade de licitação para a contratação de serviços por entes públicos; e (ii) art. 3º-A da Lei nº 8.906/1994, acrescentado pela Lei nº 14.039/2020, que dispõe sobre o profissional ou a sociedade de advogados de “notória especialização”.

    10. Nos termos do art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, o pedido de suspensão deve ser dirigido ao “presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso”. No presente caso, contudo, esta Corte não conhecerá de recurso extraordinário que impugne, com os fundamentos apresentados, a decisão que se busca suspender. Em razão da necessidade necessidade de análise da legislação infraconstitucional pertinente e de reexame do conjunto fático-probatório, incidirão na hipótese a Súmula nº 279/STF, de acordo com a qual “[p]ara  simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”, e a Súmula nº 280/STF, nos termos da qual “[p]or ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Isto é, eventual violação à Constituição seria indireta ou reflexa.

    11. Diante do exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de tutela provisória.

Publique-se.

Brasília, 3 de setembro de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente